Tribunal: TJDFT
Processo: 0725917-73.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-11
Data de publicação: 2022-05-20

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. SERASA. NEGATIVAÇÃO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. ATO ILÍCITO CONFIGURADO. DANO MORAL. IN RE IPSA. QUANTUM INDENIZATÓRIO. REDUÇÃO. VALOR DA INDENIZAÇÃO. PROPORCIONALIDADE. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. INOCORRÊNCIA. PRÉ-QUESTIONAMENTO. ART. 1.025 DO CPC.
1. A negociação de cartão de crédito com terceiro desconhecido e a indevida negativação em cadastro de proteção ao crédito evidenciam a falha na prestação do serviço, impondo-se a responsabilização da empresa ante a prática de atos ilícitos e a existência de nexo de causalidade com o dano suportado pela parte autora.
2. Desnecessária a comprovação do dano moral, visto ser presumido em decorrência da mera inclusão ou manutenção do nome do devedor nos órgãos de proteção ao crédito, bastando a prova da negativação indevida, ante seus efeitos inerentes, não havendo que se falar, ainda, em mero dissabor cotidiano.
3. Para a fixação do quantum devido a título de danos morais, deve-se utilizar os critérios gerais, bem como o grau de culpa da parte ofensora e o seu potencial econômico, a repercussão social do ato lesivo e a natureza do direito violado, além dos critérios da compensação (extensão do dano) e da punição (valoração da conduta do agente, caráter pedagógico).
4. Devida a redução do quantum indenizatório fixado em sentença para melhor atender às peculiaridades da demanda e ao caráter compensatório e punitivo-pedagógico da medida.
5. Restando evidente a sucumbência unilateral, mister se faz manter a condenação do réu a custear a totalidade das despesas processuais.
6. Nega-se a aplicação de multa por litigância de má-fé quando não evidenciada qualquer das condutas previstas no art. 80 do CPC, mas tão somente o exercício do direito de petição.
7. O pré-questionamento pretendido, para fins de interposição de recursos extraordinários, exige tão somente que a causa tenha sido decidida e fundamentada no julgado, não havendo necessidade de pronunciamento expresso sobre todos os dispositivos legais mencionados pelas partes, restando, ainda, estabelecido no art. 1.025 do CPC/2015 que os pontos suscitados pelo recorrente passam a ser considerados pré-questionados.
8. Apelo conhecido e parcialmente provido.